Tribunal: STF
Processo: ARE 1436913
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 49, p. 1):



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE ESCOLAR. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. A Constituição Federal e os demais diplomas que disciplinam a educação no país visam assegurar e viabilizar a educação de forma ampla e irrestrita, não só por meio de oferta de vagas em escolas, mas também por meio de políticas públicas que facilitem o acesso físico dos alunos de baixa renda e da zona rural a essa escola, por meio da oferta do transporte escolar adequado e seguro. ” 



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 2º e 30, VI, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 58, p. 3):



    “ (...) o acórdão, ao responsabilizar diretamente o ente estatal pela disponibilização de transporte escolar no caso em tela, ignorou a competência direta do município para essa obrigação (artigo 30, VI, da Constituição Federal), bem como interferiu no poder de gestão do ente estatal, contrariando o art. 2º CF/1988”.



    Alega-se ainda que (eDOC 58, p. 7):



    “ (...) indubitável que o Estado de Minas Gerais cumpriu sua obrigação, não podendo ser responsabilizado por omissões imputáveis apenas e tão somente ao Município quanto à efetivação do transporte escolar. Assim sendo, a reforma do r. acordão é medida que se impõe, salientando-se ainda que a sua manutenção implica também em afronta direta ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CRFB/88).”.



    A Primeira Vice-Presidência inadmitiu o recurso por concluir que o acórdão está em consonância com o entendimento do STF (eDOC 67).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na consonância do acórdão com o entendimento do STF. Contudo, o agravante deixou de impugnar especificamente tal ponto.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente